Tribunal: TJDFT
Processo: 0713025-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713025-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE MACEDO PRADO RÉU ESPÓLIO DE: ODONTINO DA SILVA MELAO AGRAVADO: RACHEL PATTA MELAO, MARIA LUCIA PATTA MELAO, MAURICIO MELAO, RAFAEL SILVA MELAO REPRESENTANTE LEGAL: RAIZA PEREIRA MELAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALICE MACEDO PRADO contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos de ação de inventario n° 0729729-55.2023.8.07.0001, decisão nos seguintes termos: “A alegada união estável é controversa, dessa forma, o debate sobre o tema exorbita a competência do juízo sucessório e deve ser deliberada nas vias ordinárias. Neste sentido o entendimento do e. TJDFT: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DE CUJUS. UNIÃO ESTÁVEL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI No 9.278/96. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DA COMPANHEIRA NA AQUISIÇÃO DE BENS. CONTROVÉRSIA QUE EXORBITA O ROL DE MATÉRIAS PASSÍVEIS DE APRECIAÇÃO NO AMBIENTE DE INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DAS QUESTÕES LITIGIOSAS ÀS VIAS ORDINÁRIAS. ERROR IN PROCEDENDO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. PENDÊNCIA DE RESOLUÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIABILIDADE (CPC, ART. 1.024, § 4o). POSTERIOR ALTERAÇÃO DO PROVIMENTO RECORRIDO. COMPLEMENTAÇÃO OU ALTERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. DESNECESSIDADE. ACLARATÓRIOS. OBJETO DIVERSO DO AGRAVO. CONHECIMENTO. VIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acertamento da peça recursal, na hipótese de aviamento do recurso anteriormente à resolução de embargos de declaração opostos em face do provimento recorrido somente é exigível, consoante o princípio da dialeticidade, em havendo alteração do decisum arrostado ao ser resolvida a postulação declaratória, não para asseguração da tempestividade do inconformismo, mas como forma de se preservar sua identificação técnica com o decidido, consoante se depreende do textualmente disposto no §5o do artigo 1.024 do estatuto processual. 2. Sob a nova regulação processual, não subsiste lastro para se construir intempestividade em razão de o recurso haver sido interposto antes do julgamento dos embargos de declaração manejados em face do provimento recorrido, não estando o apelo ou agravo aviados nessa situação sequer dependentes de ratificação como pressuposto para que sejam conhecidos, podendo ser objeto de complementação somente em havendo agregação de efeito modificativo à pretensão declaratória, com a alteração do provimento originário (CPC, art. 1.024, §5o). 3. A participação da ex-companheira na reunião do patrimônio adquirido pelo falecido autor da herança anteriormente à promulgação da Lei no 9.278/96 traduz matéria controversa que demanda a comprovação de que houvera concorrência daquela para a constituição do acervo de bens considerado de titularidade exclusiva do extinto, encerrando, inclusive, matéria de alta indagação, estranha ao objeto do próprio processo sucessório, a ser resolvida em ambiente de cognição plena, impassível de ser atestada mediante prova exclusivamente documental. 4. Conquanto relevada a definição da participação da ex-companheira na reunião de patrimônio adquirido pelo falecido convivente anteriormente à promulgação da Lei n° 9.278/96 para o ambiente da sucessão do extinto, não implica que a questão seja passível de ser resolvida e formulada no bojo do processo de inventário do falecido, pois encerra matéria de fato controversa, devendo, pois, ser elucidada em ambiente de cognição plena, não suscetível de ser atestada mediante prova exclusivamente documental, denotando que, a despeito do já decidido, não há como se transmudar o inventário em ação cognitiva, de molde a ser admitida a dilação probatória que se faz indispensável quando se está diante de hipótese que reclama a aferição da condição de meeira. 5. O error in procedendo ou erro de procedimento corresponde a um erro formal, em que o órgão judicante deixa de observar determinada regra procedimental, encerrando a ideia de erro por parte do Juiz na condução processual, prejudicando, conseguintemente, seu curso normal, constituindo, então, um erro no processar da demanda, não estando inserida nessa conceituação a determinação judicial de remessa das questões litigiosas, por desfigurarem a finalidade do processo de inventário, às vias ordinárias, de maneira a serem solucionadas em autos próprios, não subsistindo nulidade, portanto, decorrente dessa resolução. 6. Agravo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1774567, 07290133120238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Concedo o prazo de quinze dias para Alice Macedo Prado comprovar o manejo da competente ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça considerando-se o acervo hereditário partilhável, sendo de responsabilidade do espólio o pagamento dessa despesa, permito o recolhimento ao final do processo. Neste sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. I - O espólio é o responsável pelo pagamento das despesas processuais na ação de inventário, desse modo, a hipossuficiência financeira deve ser aferida em relação ao seu patrimônio. II - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. III - Os elementos dos autos permitem concluir que o espólio tem condição financeira para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. IV - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1750625, 07184888720238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 13/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Nomeio Rachel Patta Melão como inventariante, expeça-se termo.” (ID 188294197, autos originários). Nas razões (ID 57439658), a agravante afirma que peticionou nos autos do inventário “solicitando a sua habilitação na ação de inventário acima epigrafada sob a condição de MEEIRA c/c Pedido Incidental de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Mortem e ainda, ao final, pugnou pela sua nomeação no cargo de inventariante, haja vista ser companheira do finado Odontino da Silva Melão.” Sustenta que “embora, não fossem oficialmente casados, a Requerente e o extinto conviveram por mais de 31 (trinta e um) anos no regime de união estável, sendo que durante esse período, adquiriram diversos bens, que hoje devem ser partilhados, sendo resguardado o direito de MEAÇÃO da agravante.” Destaca ser “atualmente o nosso ordenamento jurídico, possibilita o reconhecimento da união estável dentro dos autos de inventário, por meio dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. A propósito, no STJ, a ministra Nancy Andrighi, relatora do REsp 1.685.935, entendeu que na ação de inventário é possível haver o reconhecimento da união estável, pois o inventário deve buscar esclarecer todas as questões relacionadas ao espólio, devendo remeter os interessados para as vias ordinárias apenas quando a questão depender de outros processos especiais ou de provas que não sejam documentais.” Aduz que “a documentação carreada aos autos, revela que o extinto deixou apenas um único descendente com a peticionante, a saber, Rodrigo Prado Melão (Filho comum do casal).”. Ressalta que “a prova anexada aos autos, sobretudo a Escritura Pública Declaratória de Reconhecimento de União Estável, ID 174441809 firmada em cartório pelo finado e a ora requerente em 17/02/2012, são elementos aptos ao reconhecimento do pleito judicia”. Assevera que “conforme subtrai da narrativa contida no quadro fático acima, sobretudo, pela robusta prova documental anexada aos autos, a peticionante manteve união estável com o de cujus a mais de 31 (trinta e um) anos, sendo que, conviveu com o extinto até a sua morte e desde a data do falecimento do autor da herança, se encontra na posse e administração do espólio, razão pela qual, desde já, se requer sua nomeação como inventariante, conforme autoriza e letra do art. 617, I, do Código de Processo Civil.”. Destaca que “a herdeira RACHEL PATTA MELAO, requereu sua nomeação como inventariante, omitindo a existência da união estável havida entre o de cujus Sr. ODONTINO DA SILVA MELÃO e a Sra. ALICE MACEDO PRADO, nos termos da escritura pública declaratória de união estável (vide - ID 174441811 ). Em resumo, a herdeira RACHEL PATTA MELAO, ao requerer sua nomeação como inventariante, omitiu, ainda, a existência dos direitos aquisitivos de posse do imóvel (Lote urbano, no 004975, Quadra 17, do loteamento Jardim Ingá, Luziânia/GO – Vide - ID 174441833; ID. 174441834; e ID. 174441835) e, também, de saldo bancário no valor de R$ 16.377,84 (dezesseis mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), bem como de 91 (noventa e uma) cotas de ações ON-homol/pro-rata do Banco do Brasil, no importe de R$ 2.983,89 (dois mil, novecentos e três reais e oitenta e nove centavos).” Afirma ainda que: I) considerando que Peticionante foi NOTIFICADA pelos herdeiros a desocupar o único bem imóvel do espólio de ODONTINO DA SILVA MELÃO, sito a SQS 215, Bloco B, Apto. 107 – Asa Sul (Vide ID - 174441840); II) Considerando que o Reconhecimento da União Estável ocorreu em regime de separação LEGAL de Bens, que não exclui o DIREITO REAL DE HABITAÇÃO À PETICIONANTE, cf. o disposto nos dispositivos legais: SÚMULA 377 DO STF; Arts. 1.414 e 1.831 do Código Civil Brasileiro c/c a Lei 9.278/96 e art. 7o, § único; III) considerando que o imóvel a ser inventariado é o único bem dessa natureza destinado a residência, onde a Requerente reside, o apartamento 107, do Bloco B, da SQS 215, Brasília, DF, e o segundo bem imóvel, o lote urbano, sem edificação, no Loteamento Jardim do Ingá – Luziânia, GO, requer à Vossa Excelência, liminarmente, conceda a Tutela de Evidência (Urgência), consistente em: - Conceder o DIREITO REAL DE HABITAÇÃO, nos termos do Art. 1.831, do Código Civil Brasileiro c/c a Lei 9.278/96 e art. 7o, § único, no bem imóvel da SQS 215, Bloco B, apto. 107 – Brasília – DF, onde reside desde o início da união estável em 10/08/1989.” Com relação ao pedido de antecipação de tutela recursal, alega que “todas as alegações possuem respaldo em provas documentais e no acima articulado, tudo a evidenciar o fumus boni iuris, sobretudo porque no caso em apreço, incontestável o DIREITO REAL DE HABITAÇÃO da ora agravante, nos termos do Art. 1.831, do Código Civil Brasileiro c/c a Lei 9.278/96 e art. 7o, § único sobre o único bem imóvel do espólio de ODONTINO DA SILVA MELÃO” e “o risco de dano irreparável advém do fato de que, se a agravada RACHEL PATTA MELAO assinar o termo de posse no cargo de inventariante, poderá exigir que ora agravante desocupe o único bem imóvel do espólio de ODONTINO DA SILVA MELÃO, sito a SQS 215, Bloco B, Apto. 107 – Asa Sul.” E requer: “b) a atribuição de efeito suspensivo com espeque no art. 1.019,inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de, desde logo, deferir a antecipação de tutela; c) o regular processamento deste recurso, nos termos do art. 1.019, incisos II e III, do Código de Processo Civil; d) Em sede liminar, a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, a fim de que seja REVOGADA a decisão preferida pelo juízo a quo, ID 188294197, que nomeou a herdeira RACHEL PATTA MELÃO como inventariante e, por consequência, seja nomeada a ora agravante ALICE MACEDO PRADO como inventariante para representar o espólio observando a ordem legal, cf. art. 627, § 2o, do CPC com complementação no disposto no art. 617 do CPC1, intimando-a em seguida para presar, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso, cf. art. 617, Parágrafo único, CPC; e) Ainda sede de Antecipação da Tutela, tendo em vista a iminente urgência, seja concedida a concessão da Tutela de Evidência2, consistente no reconhecimento e deferimento do Direito Real de Habitação da peticionante, de forma vitalícia, conforme preceitua (art. 1.831 do CC/2015 e art. 7o da Lei 9.272), consistente do reconhecimento e deferimento do direito real de habitação da ora requerente, sobre o bem localizado na SQS 215, Bloco B, apto. 107 – Brasília – DF; f) NO MÉRITO, seja provido o presente Agravo de Instrumento, para fins de reformar a decisão do juízo a quo (ID 188294197), a fim de ser deferida a antecipação de tutela requerida na petição de id 174441802, consistente no deferimento dos seguintes pedidos: f.1 – seja deferido o reconhecimento e deferimento do Direito Real de Habitação da peticionante, de forma vitalícia, conforme preceitua (art. 1.831 do CC/2015 e art. 7o da Lei 9.272), consistente do reconhecimento e deferimento do direito real de habitação da ora requerente, sobre o bem localizado na SQS 215, Bloco B, apto. 107 – Brasília – DF, conforme requerido na petição de ID 174441802; f.2 - seja determinado juízo ao quo o processamento e julgamento do pedido incidental de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Mortem, sendo declarado o reconhecimento da União estável mantida entre ALICE MACEDO PRADO e ODONTINO DA SILVA MELÃO, com termo inicial na data de 10/08/1989 (data consignada na Escritura Pública Declaratória de União Estável) e termo final em 27/06/2022 (data do óbito do extinto), conforme termos requeridos na petição de ID 174441802; f.3 – seja confirmada a antecipação de tutela, confirmando a REVOGAÇÃO da decisão de ID 188294197, que nomeou a herdeira RACHEL PATTA MELÃO como inventariante e, por consequência, nomeando a ora agravante ALICE MACEDO PRADO como inventariante para representar o espólio de ODONTINO DA SILVA MELÃO, observando a ordem legal, cf. art. 627, § 2o, do CPC com complementação no disposto no art. 617 do CPC3, intimando-a em seguida para prestar, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso, cf. art. 617, Parágrafo único, CPC; g) ad cautelam, caso não seja este o entendimento deste E. Tribunal, o que se admite apenas para argumentações, requer-se, desde já, seja determinada a imediata SUSPENSÃO do processo de INVENTÁRIO, até que ocorra o trânsito em julgado da ação própria de reconhecimento de União estável post mortem a ser ajuizada nas VIAS ORDINÁRIAS, ou, a RESERVA da MEAÇÃO da ora agravante, se for a hipótese; h) Por consequência, seja deferida a habilitação e o reconhecimento da qualidade de MEEIRA de ALICE MACEDO PRADO, nos bens adquiridos na constância da união estável com o de cujus, conforme preceitua a súmula 377 do STF4; e i) Por fim, pugna que todas as publicações atinentes a presente lide, sejam realizadas em nome de ambos os patronos constituídos nos autos, sob pena de nulidade, conforme a atual legislação processual em vigor; . Preparo recolhido (ID 57440260). É o relatório. Decido. Inicialmente, destaca-se que a parte agravante requer na presente sede recursal o reconhecimento do seu direito real de habitação quanto ao imóvel localizado na SQS 215, Bloco B, apto. 107 – Brasília – DF. Ocorre que que tal matéria não foi tratada na decisão agravada, que se limitou a definir a impossibilidade de reconhecimento de união estável nos autos da ação de inventário e a nomear a inventariante. Por isto, inviável a discussão da matéria relativa ao direito real de habitação nesta sede de agravo de instrumento: matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Assim, conheço parcialmente do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual, em sede de ação de inventário do falecido de cujus ODONTINO DA SILVA MELÃO definido que “a alegada união estável é controversa, dessa forma, o debate sobre o tema exorbita a competência do juízo sucessório e deve ser deliberada nas vias ordinárias”, concedeu prazo de 15 (quinze) dias para agravante ALICE MACEDO PRADO comprove o ajuizamento da ação de reconhecimento e dissolução de união estável e nomeou a herdeira RACHEL PATTA MELÃO como inventariante. Alega, em síntese, ser admitido o pedido possibilidade de reconhecimento da união estável post mortem de forma incidental no bojo do processo de inventário, porquanto o acervo documental colacionado nos autos é suficiente para comprovar que a agravante manteve união estável com o de cujus por mais de 31 (trinta e um) anos, sendo que a convivência perdurou até seu falecimento. Alega ainda que preenche os requisitos legais para ser nomeada inventariante e faz jus ao direito real de habitação no imóvel no qual residiu com o autor da herança até sua morte. E requer antecipação de tutela para revogar a nomeação da herdeira RACHEL PATTA MELÃO como inventariante e nomeação da agravante como inventariante; O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, atendidos os requisitos para o pretendido efeito suspensivo ativo. Consta dos autos que RACHEL PATTA MELÃO, ora agravada, filha e legatária do falecido ODONTINO DA SILVA MELÃO, ingressou com ação de Inventário, na qual requereu sua nomeação como inventariante, tendo indicado os herdeiros do falecido (MARIA LUCIA PATTA MELÃO; MAURÍCIO MELÃO; LUIZ ANTÔNIO PATTA MELÃO, pré-morto – com 2 herdeiros por representação; RODRIGO OTÁVIO PRADO MELÃO) – ID 165661401, na origem. Durante o trâmite processual, sobreveio aos autos o pedido de habilitação de ALICE MACEDO PRADO (ID 174441802), que formulou o pedido incidental de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem com o falecido e sua nomeação como inventariante em razão da sua condição de companheira e meeira dos bens adquiridos na constância da união estável. O pedido de habilitação foi indeferido pela decisão ora agravada com o seguinte fundamento: “a alegada união estável é controversa, dessa forma, o debate sobre o tema exorbita a competência do juízo sucessório e deve ser deliberada nas vias ordinárias”. Assim, cinge-se a controvérsia na possibilidade de reconhecimento de união estável nos autos da ação de inventário. Pois bem. Cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do art. 612 do CPC, "todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.". Portanto, verifica-se que o Código de Processo Civil define que as vias ordinárias serão utilizadas quando a questão de direito em discussão demandar produção de provas que não estejam nos autos do inventário e que, por exigir ampla cognição para apuração e solução, deve ser decidida em ação própria, nas vias ordinárias. Interpretando o art. 612 do CPC, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de a união estável poder ser reconhecida no processo de inventário, desde que as provas sejam seguras e suficientes para comprovar a convivência. No caso, além da escritura pública de união estável firmada em 17/02/2012, documento que goza de fé pública, na qual consta a declaração do falecido de que vivia em união estável com a agravante desde o dia 10/08/1989 (ID 174441809), inclusive com um filho comum (ID 174443449), a agravante juntou ainda cartão de benefício do Fundo de Saúde do Exército – FUSEX, emitido pelo Ministério da Defesa no qual consta a agravante como companheira do contribuinte titular beneficiário ODONTINO DA SILVA MELÃO (ID 174441826), Declaração de Vinculação emitida pelo Comando Militar do Planalto – 11a RM atestando sua condição de pensionista do de cujus (IDs 174441836 e 174441837) e diversos comprovantes de residência no mesmo imóvel que o falecido. Ademais, a união estável foi reconhecida pelos herdeiros (RACHEL PATTA MELÃO; MARIA LUCIA PATTA MELÃO; MAURÍCIO MELÃO; LUIZ ANTÔNIO PATTA MELÃO, por representação), haja vista que, ao fazer a notificação extrajudicial da agravante para desocupação do imóvel (localizado na SQS 215, Bloco B, apto. 107 – Brasília – DF) no qual residia o falecido, fizeram constar o seguinte trecho: “considerando, ainda, que a Notificada e o falecido mantinham união estável regida pelo regime de separação legal/obrigatória de bens, o qual afasta o direito a herança e meação dos bens do espólio, servem-se os Notificados da presente ()”. RODRIGO OTÁVIO PRADO MELÃO, herdeiro e filho comum, declarou não se opor ao reconhecimento de união estável (ID 174443449). Do mesmo modo, em manifestação nos autos (ID 179901698), os herdeiros (com exceção de Rodrigo Otávio) assim declaram: “não se olvida da reconhecida união estável mantida entre a Requerente e o “de cujus”. No entanto, o que não fora considerado pela Impugnante é o regime de bens aplicado à união, que além de ser obrigatório em função da idade do “de cujus” a época dos fatos, AMBOS OS NUBENTES de livre e espontânea vontade, no momento do reconhecimento da união estável, também celebraram pacto antenupcial, registrado sob o termo no 6.410, do livro B- 23, fls. 171 e 172.Referido pacto estabeleceu regra ainda mais rigorosa que a já vigente (separação legal/obrigatória de bens), tal como a separação total de bens.” Nesse contexto, há nos autos documentação suficiente a definir a alegada existência de união estável, de modo que perfeitamente possível análise do pedido de reconhecimento incidental de união estável post mortem nos autos do inventário; não se justifica a remessa para deliberada nas vias ordinárias. Quanto ao pedido de antecipação de tutela para revogação da nomeação da herdeira RACHEL PATTA MELÃO, importa destacar que o Código de Processo Civil estabelece a ordem de preferência para nomeação do inventariante, na qual o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste, tem preferência ao descendente no exercício da inventariança: Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste; II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados; III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio; IV - o herdeiro menor, por seu representante legal; V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados; VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário; VII - o inventariante judicial, se houver; VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial. Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função. Observa-se pela disposição legal que o herdeiro que não se encontra na posse e administração dos bens, como é o caso da herdeira RACHEL PATTA MELÃO, será nomeada inventariante na hipótese de não haver cônjuge ou companheiro aptos a serem nomeados. Certo que o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “A ordem de nomeação dos legitimados como inventariante prevista no art. 990 do CPC/1973 admite excepcional alteração por não apresentar caráter absoluto" (Resp n. 1.537.292/RJ, Min. Rel. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgamento em 17/10/2017, DJe 24/10/2017). Como se vê, a alteração deve ser excepcional, o que não se verifica no presente caso. No sentido, este Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL AINDA NÃO COMPROVADA. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. HIPÓTESE VERIFICADA. DIREITO DE HABITAÇÃO PRESERVADO. 1. A ordem de preferência na escolha do inventariante, prevista no art. 617 do CPC, pode ser alterada, caso o Juízo visualize alguma particularidade que impeça ou atrapalhe o andamento do inventário, conforme precedente do STJ e jurisprudência desta Egrégia Corte. 2. A autora/agravante foi inicialmente nomeada inventariante com base art. 617, inciso I, do Código de Processo Civil, ao alegar ser convivente do de cujus ao tempo de sua morte. Entretanto, tal situação não foi reconhecida pelos herdeiros, mormente porque, durante o período da alegada união estável, tramitava ação de divórcio litigioso proposta pela agravante em desfavor do falecido. 3. A persistirem dúvidas quanto à condição de companheira alegada pela agravante, situação que será dirimida apenas após o julgamento da ação de reconhecimento de união estável post mortem, é correta a decisão que removeu a agravante do encargo de inventariante, a fim de evitar prejuízos ao regular andamento do inventário, observadas as especificidades do caso. 4. O direito da agravante de continuar habitando o imóvel comum do casal não será prejudicado, porquanto sua condição de coproprietária do imóvel em questão está estabelecida na sentença proferida nos autos do divórcio, além de ser fato incontroverso que exerce a posse do bem imóvel. 5. Agravo conhecido e improvido.” (Acórdão 1402866, 07360334420218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese em tela, como há o pedido da agravante de reconhecimento de união estável da como companheira do de cujus, a nomeação do inventariante deve ser sobrestada até a decisão quanto ao pedido de reconhecimento de união estável. Pelo exposto, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar ao Juízo do inventário analise o pedido incidental de reconhecimento de união estável e para determinar a suspensão da nomeação da inventariante até a análise do referido pedido. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora